Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706407-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: WANDERLEY SOARES DA CONCEICAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL S.A. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Precedentes. De acordo com a teoria da actio nata, a contagem do prazo prescricional inicia-se com a ciência do suposto prejuízo quando do saque dos valores depositados na conta PASEP. A relação que deu ensejo à ação não é de consumo, pois o Banco do Brasil S.A. não atua como fornecedor de serviços nos moldes do artigo 3o, do Código de Defesa do Consumidor, mas, sim, como mero depositário dos valores vertidos para o fundo, na forma do que dispõe a Lei Complementar no 8/70, a qual instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Infere-se dos autos que a parte autora obteve acesso ao extrato completo de sua conta PASEP, portanto, não há que falar em distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme possibilita o artigo 373, do Código de Processo Civil, porquanto não há peculiaridades na causa que denotem impossibilidade ou excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo, conforme a distribuição estática. O banco recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do CPC, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que não cabe ao BANCO DO BRASIL realizar a atualização dos valores em conformidade com a pretensão da parte recorrida, na medida em que obedece aos parâmetros ditados pela União Federal; b) artigos 7o, § 6o, e 10o, ambos do Decreto Lei 4.751/2003 e 4o-A da Lei Complementar 26/1975, asseverando não ter poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP, na medida em que é mero agente operador de normas previamente definidas pela União, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP; c) artigo 1o do Decreto Lei 20.910/32, defendendo ser de 5 (cinco) anos o prazo prescricional da ação promovida por titulares de contas vinculadas ao PIS-PASEP, visando à cobrança de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas; d) artigo 373, inciso I, do Código Adjetivo Civil, ao imputar ao banco o ônus da demonstração da inexistência dos fatos. Invoca, quanto às alíneas “b” e “c”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, bem como do STJ, a título de paradigmas. Requer a suspensão de todos os processos com a mesma temática (PASEP - ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL E LEGITIMIDADE DA UNIÃO), bem como que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do CPC, 7o, § 6o, e 10o, ambos do Decreto-Lei 4.751/2003 (Revogado pelo Decreto-Lei 9.978/2019), 4o-A da Lei Complementar 26/1975 e 1o do Decreto Lei 20.910/32, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo banco recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação ao pedido de suspensão do processo, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, devendo, portanto, ser submetido ao juízo natural para a análise, se o caso. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030